Tribunal: STF
Processo: HC 93705
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
   LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE COMPROMISSO. NÃO-CUMPRIMENTO.
   RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
        Paciente acusado da prática
   do crime de homicídio. Obtenção de liberdade provisória, mediante
   compromisso. Restabelecimento da prisão preventiva na sentença
   de pronúncia em razão de o paciente ter tomado rumo ignorado.
   Necessidade da prisão cautelar para garantia da instrução
   criminal e da aplicação da lei penal.
        Ordem denegada.